Tribunal: TJBA
Processo: 8026697-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026697-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO CESAR VILACA FERREIRA registrado(a) civilmente como PAULO CESAR VILACA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
AILEON BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CLEMILDO PEREIRA DA SILVA, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS, MARIA RITA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, VALTERNAN PINHEIRO PRATES, DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. PENHORA REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo César Vilaça Ferreira e Eluzenilda Raimunda Bahia de Souza Vilaça contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Camacã/BA, que rejeitou a exceção de pré-executividade na qual os executados sustentavam a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão: Discute-se se, diante do longo período de tramitação da execução, teria ocorrido prescrição intercorrente por inércia do credor, e se, por conseguinte, seria cabível a extinção do processo executivo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir: A configuração da prescrição intercorrente exige, além do decurso de prazo prescricional, a inércia injustificada do credor. A execução, ajuizada em 2002, foi objeto de atos concretos por parte do exequente, incluindo requerimento de penhora e expedição de carta precatória, com realização de avaliação de bem penhorado. A insuficiência do bem penhorado não constitui causa para extinção da execução por prescrição intercorrente, desde que presente a atuação processual efetiva do credor.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração da prescrição intercorrente na execução exige a inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição da ação. A existência de penhora válida, ainda que insuficiente, revela diligência do credor e afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026697-33.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAULO CESAR VILACA FERREIRA E OUTRO e como Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator